Tribunal: TJBA
Processo: 0008204-85.2011.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0008204-85.2011.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCOS ARRUDA BATISTA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): F ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PROVIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado a 21 (vinte e um) anos de reclusão pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, requerendo redimensionamento da pena-base por alegada fundamentação inadequada na valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se houve adequada fundamentação judicial na fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal, especificamente quanto à valoração negativa dos vetores culpabilidade, circunstâncias do crime, consequências do crime e comportamento da vítima. III. Razões de decidir 3. Mantida a valoração negativa da modal culpabilidade em face do elevado grau de dolo e frieza na execução do crime, consistente no disparo de arma de fogo na região cefálica da vítima enquanto o ofendido conduzia seu veículo, durante um evento realizado na via pública, e necessitou passar por um aglomerado de pessoas. O acusado então questionou se a vítima iria "passar por cima do povo", sacou uma arma de fogo e efetuou o disparo fatal. 4. Exasperação das circunstâncias do crime considerando que o delito foi praticado em via pública durante evento com aglomeração de pessoas, aumentando o potencial lesivo da conduta e colocando terceiros em risco. 5. Manutenção da exasperação da vetorial consequências do crime tendo em vista que a vítima tinha apenas 27 (vinte e sete) anos de idade e trabalhava na oficina com seu genitor. A idade da vítima, isoladamente considerada, constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando representar um acréscimo de danosidade social (precedente: STJ, AgRg no REsp nº 2051964/PA). 6. Afastada a valoração negativa do comportamento da vítima por ser entendimento jurisprudencial consolidado que quando a vítima em nada contribui para a prática delitiva, tal vetorial deve ser considerado circunstância neutra, não podendo ensejar aumento da reprimenda. 7. Mesmo com o afastamento de um vetor negativo, a parametrização em 18 anos de reclusão (6 anos acima do mínimo legal) permanece adequada e proporcional à reprovabilidade da conduta, considerando a subsistência de três vetores desfavoráveis, mormente em razão da adoção do critério jurisprudencial consolidado de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre o mínimo e máximo da pena cominada para cada circunstância judicial desvalorada, correspondendo, no caso dos autos, a 2 (dois) anos e 3 (três) meses por vetor negativo. 8. Já na segunda fase, extrai-se da Sentença que o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri reconheceu a incidência de duas qualificadoras para o delito de homicídio (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), de modo que não se vislumbra qualquer ilegalidade no emprego de uma delas (no caso, o motivo fútil) para configurar a modalidade qualificada do crime, e da outra (a do recurso que dificultou a defesa da vítima) como agravante genérica (art. 61, inciso II, alínea "c", do CP), na segunda fase, não havendo falar em bis in idem. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente provido apenas para afastar a valoração negativa do comportamento da vítima na primeira fase da dosimetria, mantida a reprimenda corporal de 21 anos de reclusão. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, "c", e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 593, III, "c". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2051964/PA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0008204-85.2011.8.05.0146, da Vara Criminal do Júri da Comarca de Juazeiro/BA, em que figura como Apelante MARCOS ARRUDA BATISTA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, apenas para afastar a negativação da vetorial comportamento da vítima, na primeira fase da dosimetria da pena, restando inalterada a reprimenda corporal de 21 (vinte e um) anos infligida ao Recorrente MARCOS ARRUDA BATISTA, nos termos do voto da relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora